Tribunal: TJBA
Processo: 0000086-55.2016.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000086-55.2016.8.05.0208

COMARCA DE ORIGEM: REMANSO

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000086-55.2016.8.05.0208

RECORRENTE(S): MARIZONETE DA COSTA, REINIVALDO CARDOSO DO NASCIMENTO

ADVOGADO(S): CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, JULIANO ROCHA BRAGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NÃO UTILIZAÇÃO DE PROVAS CONSIDERADAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO CONTIDO NO ART. 563 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS POR TESTEMUNHAS E PROVAS PERICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS POR ENCONTRAREM SUPORTE NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
.CASO EM EXAME

1.Recursos em sentido estrito interpostos por Reinivaldo Cardoso do Nascimento e Marizonete da Costa contra decisão que os pronunciou como incursos no crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Os recorrentes alegaram nulidade da decisão por ausência de fundamentação e de apreciação das teses defensivas, ilicitude de provas extraídas de mensagens de aplicativo de celular, inexistência de indícios de autoria, pleiteando a absolvição sumária ou despronúncia. Subsidiariamente, requereram a exclusão das qualificadoras e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação ou por utilização de provas ilícitas; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia dos recorrentes; (iii) determinar se as qualificadoras de motivo torpe e de impossibilidade de defesa da vítima devem ser excluídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, § 1º, do CPP e ao art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que apresentou fundamentação sucinta e adequada, limitando-se à admissibilidade da acusação e preservando a competência do Tribunal do Júri.

4.O Magistrado de primeiro grau não se valeu de provas tidas como ilícitas, mas fundamentou sua convicção em depoimentos testemunhais e provas periciais, de modo que não há nulidade pela quebra de sigilo telefônico.

5.O princípio contido no CPP, art. 563, impede a declaração de nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

6.A materialidade do delito está comprovada por laudos necroscópico e balístico, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos em juízo, especialmente o reconhecimento direto da testemunha ocular, somados às declarações de outras testemunhas e à apreensão de arma compatível com o crime.

7.A decisão de pronúncia não exige prova plena, mas apenas indícios suficientes da autoria, sendo incabível a absolvição sumária ou a despronúncia diante das provas reunidas.

8.As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A decisão de pronúncia é válida quando fundamentada de forma suficiente, ainda que de modo conciso, atendendo ao art. 413 do CPP e ao art. 93, IX, da CF/1988.

2.Não há nulidade por quebra de sigilo telefônico quando a decisão de pronúncia não se fundamenta em tais provas, inexistindo prejuízo concreto.

3.A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se exigindo certeza, de modo que a dúvida deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

4.As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua configuração.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, 563 e 589; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

Não há precedentes expressamente mencionados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 0000086-55.2016.8.05.0208, da comarca de Remanso, em que figuram como recorrentes Reinivaldo Cardoso do Nascimento e Marizonete da Costa e como recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento aos Recursos em Sentido Estrito, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B.S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000086-55.2016.8.05.0208)